Tribunal: STF
Processo: ARE 1429970
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-17
Data de publicação: 2023-04-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CRIMINAL. PRELIMINAR. TRÂMITE PROCESSUAL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DO DEVIDO PROCESSO LEGAL, AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. AÇÃO MÚLTIPLA E CONTEÚDO VARIADO. CERCEAMENTO DE DEFESA. JUIZ COMO DESTINATÁRIO DAS PROVAS. FUNDAMENTAÇÃO ADEQUADA. FLAGRANTE PREPARADO. NÃO CONSUMAÇÃO DO DELITO. MODALIDADE TER EM DEPÓSITO. CRIME PERMANENTE. PENA DE MULTA. PROPORCIONALIDADE COM A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. PARCIAL PROVIMENTO A UM DOS RECURSOS.



    1. A alegada prova que fundamentou a condenação de um dos apelantes, juntada aos autos após a audiência de instrução e julgamento, e da qual a d. Defesa afirma não ter tomado ciência de seu inteiro teor, é isenta de qualquer mácula apta a desconstituir o édito condenatório. Isso porque, o trâmite processual se deu totalmente em conformidade aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório.



    2. O delito de tráfico de drogas, descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006, é de ação múltipla e de conteúdo variado, no qual apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das condutas descritas no tipo penal. Nesse quadrante, a alegação defensiva que tem por objetivo revelar quem teria negociado a venda do entorpecente com um dos apelantes, momentos antes de sua prisão, é irrelevante para o deslinde do caso em análise, uma vez que tal informação em nada alteraria o processamento e o julgamento do feito.



    3. A análise do alegado cerceamento de defesa limita-se à verificação da existência de fundamentação adequada à decisão, sem perder de vista a prerrogativa do juiz de, como destinatário das provas, indeferir as que considerar impertinentes, desnecessárias ou protelatórias (inteligência do art. 400, §1º e art. 402, ambos do Código de Processo Penal).



    4. O chamado flagrante preparado se configura quando um terceiro agente provoca a prática de um delito, que, pelas providências adotadas pelo próprio provocador, não vem a se consumar, afigurando o crime impossível. Ademais, nos termos do Enunciado de Súmula nº 145 do Supremo Tribunal Federal, “Não há crime, quando a preparação do flagrante pela polícia torna impossível a consumação”. Dito isso, somente com a presença dos dois requisitos, quais sejam, preparação do flagrante e não consumação do delito, não haverá crime.



    5. O tipo penal descrito no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006 é de natureza permanente, de maneira que a situação de flagrância se protrai no tempo, perdurando-se enquanto for mantida a conduta delitiva. Ainda que houvesse atuação da polícia que simulasse a compra de entorpecente, conforme alegado pela d. Defesa, não há que se falar em ocorrência de flagrante preparado, pois a prática criminosa na modalidade “ter em depósito”, pela qual o recorrente fora denunciado, se consuma antes mesmo da ação provocadora pela polícia.



    6. A fixação da pena de multa deve guardar proporção com a privativa de liberdade imposta.



    7. Parcial provimento a um dos recursos.



    Opostos os embargos de declaração, foram rejeitados.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXXV e LV, e 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, em sede de repercussão geral, reafirmou a orientação de que o art. 93, inciso IX, da Constituição não exige que o órgão judicante se manifeste sobre todos os argumentos apresentados pela defesa, mas sim que ele fundamente, ainda que sucintamente, as razões que entendeu suficientes à formação de seu convencimento, como ocorreu no caso em tela (AI nº 791.292/PE-RG-QO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 13/8/10).



    Outrossim, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), o Plenário da Corte ratificou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 1º/2/19).



    Ademais, o Supremo Tribunal Federal, examinando o Recurso Extraordinário com Agravo nº 639228 segundo a sistemática da repercussão geral (Tema nº 424), decidiu que: não há repercussão geral (questão infraconstitucional) - Trânsito em Julgado Em 31/08/2011.



    Ante o exposto, no ponto relativo ao enquadramento, determino a devolução dos autos à Corte de origem para que adote, conforme a situação do(s) referido(s) tema(s) de repercussão geral, os procedimentos previstos nos incisos I a III do artigo 1.030 do Código de Processo Civil (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e, quanto ao mais, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Publique-se.



    Brasília, 17 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente